Tribunal: TJSP
Processo: 1500303-08.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição do réu por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação culposa, fixação da pena para o crime de receptação no mínimo legal, regime inicial aberto e a detração penal. Parcial cabimento.

1. A) Absolvição do crime de receptação. Impossibilidade. Policiais

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição do réu por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação culposa, fixação da pena para o crime de receptação no mínimo legal, regime inicial aberto e a detração penal. Parcial cabimento.

1. A) Absolvição do crime de receptação. Impossibilidade. Policiais civis foram seguros em afirmar que o veículo relacionado no auto de exibição e apreensão foi apreendido em poder do acusado, confirmando sua origem ilícita por meio de pesquisas. O acusado não apresentou qualquer documentação que comprovasse a origem lícita. A vítima do furto confirmou a propriedade do carro apreendido em poder do acusado. Pois bem, o réu adquiriu, recebeu e ocultou a "res furtiva", sem sequer apresentar explicação idônea para tanto, circunstância esta que, consoante entendimento pacífico jurisprudencial, consiste em indício de autoria. Oportuno consignar que nessa hipótese o acusado é incumbido de demonstrar a posse de boa-fé dos bens subtraídos, situação não verificada na espécie. Condenação mantida. B) Absolvição do crime de corrupção de menor. Viabilidade. Adolescente que apenas estava em companhia do então acusado, não praticando qualquer ato criminoso e podendo nem ter ciência do que ele realizava. Art. 386, VII, do CPP.

2. Desclassificação para receptação culposa. Dolo. Comprovação pelas circunstâncias que envolvem a infração, o que impede a desclassificação para receptação culposa, diante da ciência do réu quanto à origem ilícita do veículo, furtado dias antes dos fatos.

3. Dosimetria. Pena-base mantida. Motivação adequada. Maus antecedentes e natureza da coisa receptada.

4. Fixação de regime diverso do semiaberto. Impossibilidade. Mantém-se, na hipótese dos autos, o regime semiaberto. Considerando sua reincidência, a regra, para tanto, seria o "fechado", surgindo completamente inadmissível o aberto.

5. Detração Penal. Irrelevante, no caso, o quantum da sanção para sua definição (regime), daí porque inaplicável a detração para tanto, prevista no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal (consideração do tempo de prisão provisória). Eventual progressão, por outro lado, deverá ser avaliada no Juízo das Execuções, competente para tanto (artigo 66, III, "b", LEP).

Parcial provimento.